Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721329-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na nomeação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 170 do Código Tributário Nacional, 11 da Lei 6.830/1980 e 805 e 829, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a rejeição do bem nomeado à penhora para garantia da execução fiscal em debate, que é o crédito que possui perante o próprio ente fiscal e que se consubstancia em direito apto a, até mesmo, extinguir a execução, pois se trata de caso de compensação. Prossegue asseverando que a recusa do crédito pelo Fisco é desproporcional e implica ofensa aos princípios da isonomia e da menor onerosidade do devedor. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466 (ID 69293626). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 170 do CTN, 11 da Lei 6.830/1980 e 805 e 829, §2o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. GARANTIA DA EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL DA PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 579/STJ. SÚMULA 406/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente, externou fundamentação adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia; não tendo as razões recursais, por sua vez, demonstrado a presença de vício relevante no acórdão recorrido, a ensejar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação específica a fundamento da decisão agravada de que se recorre no agravo interno impõe o não conhecimento do recurso, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp 2.301.826/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/10/2024. 4. A Primeira Seção, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.337.790/PR, Tema Repetitivo n. 579/STJ, DJe 7/10/2013, firmou entendimento de que, na esteira da Súmula 406/STJ, "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva". Citem-se ainda: AgRg nos EREsp 870.407/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/11/2009; AgInt no AREsp 2.367.968/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/11/2023; AREsp 1.561.335/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/10/2020. 5. Aplica-se o óbice de conhecimento da Súmula 83/STJ, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. (...) 9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.560.118/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024) (g.n.). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69293626. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025